Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. FORMA ORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE.
1. Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, quando ocorre o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral expressamente requerida e que se mostra necessária para elucidar os termos do contrato de transporte celebrado de forma oral.
2. Recurso conhecido e provido.